Tribunal: TJBA
Processo: 0780206-88.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0780206-88.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: Stella Maris Transp Ltda Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que extinguiu a execução fiscal, cujo valor do débito é inferior a R$ 10.000,00, sem resolução do mérito, em razão da inércia do exequente em dar andamento ao processo por mais de um ano, sem localização de bens penhoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 da Repercussão Geral e com a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, devendo a regra do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais ceder espaço a esse entendimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 1.355.208/SC, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1184), fixou a tese de que a extinção de execuções fiscais de baixo valor é legítima, fundamentada no princípio constitucional da eficiência administrativa, devido à falta de interesse de agir. 4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ, em consonância com a decisão do STF, estabeleceu o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro para execuções de baixo valor, e autoriza a extinção de processos que não tenham movimentação útil há mais de um ano, sem citação do devedor ou sem a localização de bens penhoráveis. 5. O ajuizamento de execuções de baixo valor sem que o ente federado adote previamente medidas extrajudiciais de cobrança, como a tentativa de conciliação ou o protesto do título, onera o Poder Judiciário e contraria o princípio da eficiência. 6. A regra do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (LEF), que prevê a suspensão do processo em caso de não localização do devedor ou de bens penhoráveis, deve ser interpretada de acordo com o entendimento do STF no Tema 1184, prevalecendo a extinção por ausência de interesse de agir em casos de valores ínfimos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0780206-88.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada Stella Maris Transp Ltda. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .